Tribunal: TJES
Processo: 5000895-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000895-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO CRISTIANES LACERDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA EDUARDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000895-76.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO CRISTIANES LACERDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA EDUARDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIA CAROLINE MILLEO LAREDO - AM8936
Advogados do(a) AGRAVADO: MIRELLA GOULART MERCON - ES24926, ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - ES17512, HUGO FELIPE LONGO DE SOUZA - ES10668, ROBERTO GARCIA MERCON - ES6445, GEDAIAS FREIRE DA COSTA - ES5536

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENATO CRISTIANES LACERDA
contra a r. decisão (evento nº 464733) proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de tutela provisória em caráter antecedente formulado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA EDUARDA
, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao agravante que “se abstenha de entrar/usar as áreas de lazer do edifício autor, bem como danificar as referidas áreas para obter tal acesso até que o condomínio autor convoque assembleia em até 30 (trinta) dias, podendo ser realizada pelos meios eletrônicos, tais como whatsapp, skype, em persistindo as condições de saúde pública decorrente da já declarada pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa”

Em suas razões recursais (evento nº 464635), o agravante aduz, em síntese, que
(I)
“a Síndica não pode obstruir o passeio, entradas e áreas comuns (incluindo aí a Área de Lazer e Academia), conforme consta no Art. 38º, nº 15 da Convenção Condominial” (fl. 08);
(II)
a decisão de isolamento das áreas de lazer do condomínio tomada quando da realização da assembleia geral extraordinária em 08/04/2020 é nula, pois embasada em provimento jurisdicional precário;
(III)
a utilização das áreas de lazer é de extrema importância para os condôminos;
(IV)
o arrombamento da porta do salão de festas do condomínio configurou exercício regular de direito; e, subsidiariamente, que
(V)
deve ser reformada parcialmente a decisão recorrida “no sentido de permitir a utilização das áreas da academia e a brinquedoteca, ainda que, com dias e horários de reserva de uso individual por parte do condômino ou para uso do seu núcleo familiar, observadas as medidas de proteção (uso de máscaras e álcool em gel)” (fl. 24).

Decisão proferida no evento nº 468108, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Embora devidamente intimada para tanto, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no evento nº 547432.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o entendimento constante do voto do E. Relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENATO CRISTIANES LACERDA
contra a r. decisão (evento nº 464733) proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de tutela provisória em caráter antecedente formulado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA EDUARDA
, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao agravante que “se abstenha de entrar/usar as áreas de lazer do edifício autor, bem como danificar as referidas áreas para obter tal acesso até que o condomínio autor convoque assembleia em até 30 (trinta) dias, podendo ser realizada pelos meios eletrônicos, tais como whatsapp, skype, em persistindo as condições de saúde pública decorrente da já declarada pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa”

Em suas razões recursais (evento nº 464635), o agravante aduz, em síntese, que
(I)
“a Síndica não pode obstruir o passeio, entradas e áreas comuns (incluindo aí a Área de Lazer e Academia), conforme consta no Art. 38º, nº 15 da Convenção Condominial” (fl. 08);
(II)
a decisão de isolamento das áreas de lazer do condomínio tomada quando da realização da assembleia geral extraordinária em 08/04/2020 é nula, pois embasada em provimento jurisdicional precário;
(III)
a utilização das áreas de lazer é de extrema importância para os condôminos;
(IV)
o arrombamento da porta do salão de festas do condomínio configurou exercício regular de direito; e, subsidiariamente, que
(V)
deve ser reformada parcialmente a decisão recorrida “no sentido de permitir a utilização das áreas da academia e a brinquedoteca, ainda que, com dias e horários de reserva de uso individual por parte do condômino ou para uso do seu núcleo familiar, observadas as medidas de proteção (uso de máscaras e álcool em gel)” (fl. 24).

No caso dos autos, o agravante insurgiu-se, por meios próprios, contra a conduta da síndica do condomínio agravado de suspender, provisoriamente, a utilização das áreas de lazer, em razão da pandemia relacionada ao novo coronavírus, o que ensejou a propositura da ação originária.

Releva notar que o próprio agravante afirma que, por no mínimo duas vezes, “usou da força necessária” para abrir os acessos às áreas isoladas – salão de festas e academia –, por não concordar com a providência adotada pela síndica.

O denominado “uso da força necessária” traduziu-se, na hipótese, no arrombamento das portas de acesso às áreas com acesso bloqueado, o que causou prejuízos ao patrimônio do condomínio.

A referida diretriz de isolamento foi ratificada pela assembleia condominial ocorrida em 08/04/2020 (evento nº 464736), o que demonstra que a decisão que desagradou o condômino agravante reflete, na verdade, a vontade da maioria dos moradores do edifício.

Embora o agravante sustente a nulidade da aludida assembleia, não consta do presente instrumento comprovação mínima nesse sentido, sendo irrelevante para as resoluções adotadas na oportunidade a ausência de manifestação daquele sobre a decisão agravada, que determinou tão somente a submissão da decisão, até então unilateral da síndica, ao restante dos moradores, providência essa que foi cumprida a contento.

Aliás, segundo consta do resumo da assembleia, o agravante, morador da unidade 1001, não participou do ato.

Desse modo, considerando que a postura de fechamento das áreas comuns em razão da pandemia foi ratificada pela assembleia geral do condomínio agravado, órgão máximo da estrutura condominial, merece subsistir a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – RESTRIÇÃO PROVISÓRIA DO ACESSO ÀS ÁREAS COMUNS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – DECISÃO SINGULAR DA SÍNDICA – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL – LEGALIDADE – COIBIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR MEIO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o agravante insurgiu-se, por meios próprios, contra a conduta da síndica do condomínio agravado de suspender, provisoriamente, a utilização das áreas de lazer, em razão da pandemia relacionada ao novo coronavírus, o que ensejou a propositura da ação originária.

2.
A diretriz de isolamento foi ratificada pela assembleia condominial ocorrida em 08/04/2020, o que demonstra que a decisão que desagradou o condômino agravante reflete, na verdade, a vontade da maioria dos moradores do edifício.

3.
Embora o agravante sustente a nulidade da assembleia, não consta do presente instrumento comprovação mínima nesse sentido, sendo irrelevante para as resoluções adotadas na oportunidade a ausência de manifestação daquele sobre a decisão agravada, que determinou tão somente a submissão da decisão, até então unilateral da síndica, ao restante dos moradores, providência essa que foi cumprida a contento.

4
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.